Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714848-83.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, sobre o julgamento dos Resp. 1.891.498 e Resp. 1.894.504 (Tema 1.095). Após, conclusos. I. Brasília, 22/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator